Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DESIGNADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À INFANTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos, que indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação/mediação designada por videoconferência.
A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
Em razão da superveniência da nova realidade vivenciada pela sociedade, foram adotadas medidas excepcionais de proteção destinadas à redução dos riscos de contaminação pela Covid-19, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de adiamento dos atos processuais por meio eletrônico ou virtual, quando evidenciada a impossibilidade fática ou técnica das partes e testemunhas (Resolução no 314, de 20/4/2020 do CNJ e Portaria Conjunta no 52, de 8/5/2020 deste Tribunal de Justiça).
Não se pode compelir qualquer das partes a participar de um ato judicial para o qual não disponham recursos materiais e/ou tecnológicos suficientes, sob pena de inviabilizar o regular exercício do direito que lhes está afeto, malferindo, em última síntese, o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
Apresentados motivos aptos a justificar a impossibilidade de participação da parte na audiência de mediação por videoconferência designada, recomendável que se aguarde o retorno das atividades na modalidade presencial, sobretudo quando ausente qualquer prejuízo à infante, posto que já fixados alimentos provisórios em seu favor na Ação de Alimentos originária.
Agravo de instrumento conhecido e provido.